Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE INTERMEDIAÇÃO (OLX). PROTAGONISTAS: DANILO (COMPRADOR), ADEILTON (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO), GUSTAVO (BENEFICIÁRIO DO VALOR), E GOLPISTA. GOLPE PRATICADO POR ESTE (GOLPISTA). AÇÂO MOVIDA PELO COMPRADOR, QUE EFETUOU O DEPÓSITO DO DINHEIRO QUE SE DESTINARIA AO PAGAMENTO DO VEÍCULO, CONTRA O PROPRIETÁRIO (DO VEÍCULO) E O BENEFICIÁRIO DO VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE. PARTICIPAÇÃO FRAUDULENTA DO APELADO (PROPRIETÁRIO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO AO BENEFICIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de indenização por fraude ocorrida em compra de veículo por meio de site de intermediação, que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o segundo réu ao ressarcimento do valor desembolsado pelo autor para aquisição do carro. 1.1. Nesta sede, o autor postula a reforma parcial da sentença, para reconhecer a responsabilidade do primeiro réu, Adeilton, em razão de sua participação no golpe perpetrado, condenando-o solidariamente a ressarcir o valor depositado pelo comprador, em favor do beneficiário.

2. Preliminar de inovação recursal – Rejeição. 2.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas perante a primeira instância, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2.2. Em que pese a ausência de pedido expresso pela condenação solidária dos dois réus ao ressarcimento do valor da compra do veículo, nota-se, da análise da inicial e emenda, que a narrativa dos fatos e os fundamentos jurídicos do pleito conduzem à pretensão de responsabilização solidária das pessoas supostamente envolvidas no golpe alegado, não havendo que se falar em inovação recursal. 2.3. Precedente: “2. O art. 322, § 2o do CPC determina que ‘A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’. 3. É firme o entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial.” (07233214820238070001, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 19/9/2023).
3. Mérito. 3.1. A controvérsia recursal encontra-se na responsabilidade civil do primeiro réu pela fraude ocorrida em compra de veículo por meio de site de intermediação (OLX). 3.2. Para caracterização da responsabilidade civil é necessário a decorrência de três pressupostos: a) fonte ou causa (violação do dever jurídico pré-existente genérico ou específico); b) nexo de causalidade; c) dano (lesão a bem jurídico relevante). Ou seja, para que o apelado seja considerado responsável solidário pela condenação, há que se verificar o preenchimento dos pressupostos acima. 3.3. No caso dos autos, não se encontram elementos que comprovem o envolvimento do apelado no golpe noticiado. Pelo contrário, está claro que tanto apelante quanto o apelado foram vítimas de estelionato, perpetrado por golpista, através de golpe praticado de forma até mesmo reiterada. 3.4. De outra maneira, não se pode olvidar a negligência do apelante, que transferiu o valor para conta de terceiro, agindo sem a devida cautela. 3.5. Destarte, “1. Para caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo. 2. O autor pretende a responsabilização civil do réu e a sua consequente condenação ao pagamento de indenização do valor pago em razão do negócio jurídico de compra e venda de veículo anunciado em página da internet, além de dano moral. Na demanda, restou incontroverso que a negociação entre as partes interessadas, autor, réu e estelionatário, iniciou-se com as conversas inauguradas pelo estelionatário com o réu, que solicitou o envio de fotos do automóvel anunciado na OLX e, em seguida, a retirada do anúncio pelo réu. No dia seguinte, o autor contatou a pessoa de nome Sérgio, o estelionatário, para questionar sobre as características do veículo anunciado por Sérgio na OLX, eis que estava interessado em comprá-lo. Também é incontroverso que a transação de compra e venda deveria ter sido efetivada com o pagamento do preço ajustado entre as partes e a tradição do veículo, entretanto, o autor efetuou o depósito do dinheiro em conta de terceiro, ao passo que o réu jamais recebeu qualquer valor pela transação. 3. Em que pese o autor ter logrado demonstrar seu prejuízo financeiro, causando sua diminuição patrimonial, não demonstrou nexo causal entre a conduta do réu e do estelionatário. Por sua vez, o réu comprovou a ausência de liame subjetivo com o estelionatário, o qual manteve conversas paralelas com as partes, de maneira que as partes autor e réu não ajustaram entre si o preço avençado, a forma e as condições de pagamento, deixando os detalhes da compra e venda a cargo de terceiro. 4. No caso, a análise conjunta dos documentos demonstra que ambas as partes foram vítimas de golpe por terceiro intermediário, não havendo responsabilidade civil a ser atribuída ao réu, dado que comprovou inexistir liame subjetivo com o estelionatário.” (07110449620208070003, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/8/2022).
4. Litigância de má-fé. 4.1. Não deve ser acolhido o pedido formulado pelo apelado visando a condenação do apelante nas penas da litigância de má-fé. 4.2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
5. Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, os honorários advocatícios devidos pelo apelante em benefício do apelado devem ser majorados de 10% para 11% do valor da causa (R$ 33.000,00).
6. Recurso improvido.